Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-24.2005.8.11.0038
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001436-24.2005.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos pela embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e obscuridade na decisão que rejeitou os embargos anteriormente opostos.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0001436-24.2005.8.11.0038

EMBARGANTE:
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A

EMBARGADOS:

J&F INVESTIMENTOS S.A e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
e
m face do acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente por ele oposto em face do
J&F INVESTIMENTOS S.A e OUTROS
.

Sustenta agora a embargante, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição quanto à análise ao TEMA 1.076/STJ.

Contrarrazões (id. 345324369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Ressalta-se, no caso, que se trata do segundo embargos de declaração opostos pela parte, com a nítida intenção de procrastinar o andamento do feito, porquanto, sobre suas alegações, mais uma vez,
fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela segunda vez, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado, repita-se, não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC rejeita

os embargos de declaração e aplico multa de 1% do valor atualizado da causa, diante da verificação do intuito manifestamente procrastinatório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026